Tribunal: TJSP
Processo: 1000358-05.2020.8.26.0597
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-18
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Sentença favorável ao apelante. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO E MULTA CONTRATUAL. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Sentença favorável ao apelante. Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO E MULTA CONTRATUAL. Temas deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial. Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ, Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo – tema 958/STJ). Validade da cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade identificada. Sentença parcialmente reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o, inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541, ambas do STJ. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva. Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000760877
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000358-05.2020.8.26.0597, da Comarca de Sertãozinho, em que é apelante FERNANDO
HENRIQUE DE AMARAL, é apelada BANCO RCI BRASIL S.A ..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 38a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram em parte do
recurso e, na parte conhecida, deram-lhe parcial provimento. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SPENCER ALMEIDA
FERREIRA (Presidente sem voto), FLÁVIO CUNHA DA SILVA E CARLOS
GOLDMAN.
São Paulo, 18 de setembro de 2020.
FERNANDO SASTRE REDONDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-05.2020.8.26.0597 -Voto no 24638 cst/fco
2
VOTO No 24638
APELAÇÃO CÍVEL No 1000358-05.2020.8.26.0597
COMARCA: SERTÃOZINHO - FORO DE SERTÃOZINHO - 2a VARA CÍVEL
JUIZ / JUÍZA DE 1a INSTÂNCIA: MARCELO ASDRÚBAL AUGUSTO GAMA
APELANTE: FERNANDO HENRIQUE DE AMARAL
APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A .
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito bancário.
TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. Sentença favorável ao apelante.
Ausência de interesse recursal. Recurso não conhecido.
PARCELA PREMIÁVEL, SEGURO E MULTA CONTRATUAL. Temas
deduzidos em apelação, porém não alegados na petição inicial.
Inovação recursal. Inadmissibilidade. Recurso não conhecido.
TARIFA DE CADASTRO. Cobrança. Admissibilidade. Existência de
expressa previsão contratual, de conformidade com as Resoluções
do BACEN. Incidência da Súmula 566 do STJ. Sentença mantida.
TARIFA. REGISTRO DE CONTRATO. Matéria consolidada pelo C. STJ,
Resp. 1.578.553/SP (Repetitivo
tema 958/STJ). Validade da
cobrança, na hipótese, mas em valor inferior, diante de abusividade
identificada. Sentença parcialmente reformada.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. Na cédula de crédito bancário, é devida
a capitalização de juros, se expressamente contratada. Artigo 28, § 1o,
inciso I, da Lei no 10.931/04. Inteligência das Súmulas 539 e 541,
ambas do STJ. Sentença mantida.
JUROS REMUNERATÓRIOS. Não comprovação de cobrança abusiva.
Incidência da Súmula 596 do STF e Súmula 382 do STJ. Sentença
mantida.
IOF. Legalidade da cobrança. É lícito o ajuste de pagamento do IOF
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, com
sujeição aos mesmos encargos contratuais. Sentença mantida.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, na parte conhecida.
RELATÓRIO
Apelação contra r. sentença (fls. 123/127) que julgou parcialmente
procedente a ação revisional para declarar abusiva a cobrança da tarifa de avaliação do
bem, e, reconhecida a sucumbência mínima do réu, condenar o autor ao pagamento das
despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da causa
atualizado, observada a gratuidade.
Insurge-se o autor (fls. 130/137) sustentando, em suma, a abusividade dos
juros remuneratórios e sua capitalização, a ilegalidade das cobranças das tarifas de
cadastro, registro de contrato e avaliação do bem, além da exigência do seguro, parcela
premiável e do IOF adicional, requerendo, a final, limitação da multa contratual a 2%.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-05.2020.8.26.0597 -Voto no 24638 cst/fco
3
Recurso tempestivo, respondido (fls. 141/168) e isento de preparo, pois o
autor é beneficiário da gratuidade (fls. 40/41).
VOTO
Inicialmente, não conheço da matéria relativa à alegação de ilegalidade da
cobrança da tarifa de avaliação do bem (fls. 134), pois falta interesse recursal ao
apelante para questionamento de tal matéria, que foi examinada e o desfecho foi em seu
favor.
Ademais, não se conhece do pleito relativo à ilegalidade das cobranças de
seguro (fls. 135), parcela premiável (fls. 133) e limitação da multa contratual (fls. 136),
pois constituem temas que não foram objetos do pedido inicial, de modo que não podem
ser apreciados nesta sede recursal.
Nesse sentido, o precedente que segue:
“AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - Capitalização de juros
Pretensão de revisão do contrato para o afastamento da cobrança de
juros capitalizados pela instituição financeira ré
Impossibilidade de
conhecimento do recurso
Hipótese em que o autor não formulou
pedido de afastamento da cobrança de juros capitalizados na petição
inicial

Inovação
recursal
configurada

RECURSO
NÃO
CONHECIDO.
(TJSP; Apelação Cível 1017038-03.2017.8.26.0005; Relator (a): Renato
Rangel Desinano; Órgão Julgador: 11a Câmara de Direito Privado; Foro
Regional V - São Miguel Paulista - 4a Vara Cível; Data do Julgamento:
07/05/2019; Data de Registro: 07/05/2019)” (destacamos)
No mérito, o recurso comporta parcial provimento.
Cuida-se de ação revisional de cédula de crédito bancário para
financiamento de veículo, emitida em 21.05.2019 no valor de R$. 16.743,81, a ser
quitada em 48 parcelas de R$. 519,33 com taxa de juros de 1,76% ao mês e 23,26% ao
ano. (fls. 104/108).
Relativamente à cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$. 699,00 (fls.
104), entendida como aquela que remunera o serviço de pesquisa em órgãos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-05.2020.8.26.0597 -Voto no 24638 cst/fco
4
proteção ao crédito, base de dados e informações cadastrais, é legítima sua cobrança,
de acordo com o entendimento consolidado pelo C. STJ por intermédio da Súmula n°
566, com o seguinte enunciado:
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-
CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro
no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”
Na hipótese, o contrato foi celebrado posteriormente à Resolução CMN n°
3.518/2007, portanto, é válida a cobrança da tarifa de cadastro, mantendo-se no ponto a
r. sentença.
Tocante à tarifa de registro de contrato o entendimento jurisprudencial
restou consolidado com o julgamento, em 28.11.2018, do REsp 1.578.553-SP, que
tramitou pelo do rito dos Recursos Repetitivos, sob a relatoria do Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO:
RECURSO
ESPECIAL
REPETITIVO.
TEMA
958/STJ.
DIREITO
BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO
DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS
DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA.
EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A
TÍTULO
DE
COMISSÃO
DO
CORRESPONDENTE
BANCÁRIO.
DISTINÇÃO
ENTRE
O
CORRESPONDENTE
E
O
TERCEIRO.
DESCABIMENTO
DA
COBRANÇA
POR
SERVIÇOS
NÃO
EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA
ABUSIVIDADE
DE
TARIFAS
E
DESPESAS
EM
CADA
CASO
CONCRETO.
1. DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a
partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja
diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito
das relações de consumo.
2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de
serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser
efetivamente prestado;
2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor
da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a
partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011,
sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o
controle da onerosidade excessiva;
2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como
da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do
contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-05.2020.8.26.0597 -Voto no 24638 cst/fco
5
prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada
caso concreto.
3. CASO CONCRETO.
3.1. Aplicação da tese 2.2, declarando-se abusiva, por onerosidade
excessiva, a cláusula relativa aos serviços de terceiros ("serviços
prestados pela revenda").
3.2. Aplicação da tese 2.3, mantendo-se hígidas a despesa de registro do
contrato e a tarifa de avaliação do bem dado em garantia.
4. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO.
Na hipótese, verifica-se a fls. 104 a previsão da cobrança da tarifa de
registro de contrato no valor de R$. 121,99 serviço que se conclui ter sido prestado, ante
o que consta do documento do veículo (fls. 30), que traz anotação de inscrição do
gravame no órgão de trânsito.
Não obstante, o montante cobrado se revela excessivamente oneroso,
posto que bem superior ao previsto na Portaria Detran no 465, de 18.11.2016, que define
valores para os serviços especificados no artigo 15 (2,572 UFESP para o registro de
contrato). Assim, considerando o que está previsto na referida Portaria (inciso II do
referido dispositivo), o valor do registro de contrato é válido no montante de R$. 68,54
(valor correspondente, em maio de 2019, época da contratação, a 2,572 UFESP, cujo
valor unitário era de R$. 26,53), de modo que, no ponto, a sentença deve ser reformada,
devendo a apelada restituir ao apelante o montante de R$. 53,75
Quanto à capitalização de juros, não há ilegalidade a ser proclamada, vez
que expressamente pactuada, conforme item 1. Pagarei por esta Cédula de Crédito
Bancário, em moeda corrente nacional, ao credor: Companhia de Credito Financiamento
e Investimento RCI Brasil, inscrita no CNPJ sob o n° 61.784.287/0001-91, com sede na
Rua Pasteur, n° 463, 2/ Andar - conj. 203 - Bairro Batel, Curitiba/PR, CEP 80250-080,
designada FINANCEIRA, ou à sua ordem, a quantia líquida, certa e exigível,
correspondente ao Valor Líquido, acrescido dos juros à taxa indicada, capitalizados
mensalmente, conforme previsão em lei [...].” (fls. 105) (destacamos)
Com efeito, a Lei no 10.931/04, artigo 28, § 1o, inciso I, permite a
capitalização de juros na cédula de crédito bancário, desde que pactuados. Confira-se:
"Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e
representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-05.2020.8.26.0597 -Voto no 24638 cst/fco
6
nela indicada, seja pelo saldo devedor, demonstrado em planilha de
cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto
no § 2°.
§ 1° Na Cédula de Crédito Bancário poderão ser pactuados:
I - os juros sobre a dívida, capitalizados ou não, os critérios de sua
incidência e, se for o caso, a periodicidade de sua capitalização, bem
como as despesas e os demais encargos decorrentes da obrigação;"
Essa é a hipótese dos autos, vez que a cédula traz previsão expressa de
tal cobrança.
A propósito, sobre o tema, cabe lembrar que o Colendo Superior Tribunal
de Justiça editou as Súmulas 539 e 541, a primeira estabelecendo ser “permitida a
capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP
1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada”, e a
segunda no sentido de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva
anual contratada”.
E, permitida a capitalização de juros em período inferior a um ano,
porquanto prevista no título, não há qualquer irregularidade na adoção da Tabela Price,
independentemente de ter ou não havido a capitalização decorrente de sua utilização.
Inegável, pois, a possibilidade de exigência de juros capitalizados diante
do expresso ajuste, mantendo-se no ponto a r. sentença.
No mais, em relação aos juros remuneratórios, não há ilegalidade na
cobrança no percentual estabelecido na cédula de crédito (1,76% a.m. e 23,26% a.a.).
Todavia, no mesmo campo em que esses dados foram obtidos, é possível verificar o
tópico “custo efetivo total”. Nele, consta como taxa de juros mensais o valor de 2,29% ao
mês e 31,77% ao ano (fls. 104).
Ora, não assiste razão à apelante quando afirma que no caso está sendo
aplicada a taxa mensal de 2,29% a.m., sendo superior a contratada, pois o valor das
parcelas foi calculado levando-se em consideração o que foi estabelecido no quadro
“custo efetivo total”, pois é ele que engloba todos os pagamentos previstos que serão
embutidos no valor final para o cálculo das prestações mensais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-05.2020.8.26.0597 -Voto no 24638 cst/fco
7
Ao apelante incumbia demonstrar eventual abusividade, que não é
presumida pelo mero fato de a taxa anual do contrato exceder doze por cento ou, ainda,
ultrapassar a taxa média calculada pelo Bacen.
Aplicável ao caso a Súmula n. 596 do Supremo Tribunal Federal:
“As disposições do Decreto n. 22.626, de 1933 não se aplicam às taxas de
juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por
instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro
nacional”.
Assim, não há o limite legal imposto pela Lei de Usura em relação às
instituições financeiras, nos termos da Súmula n. 382 do Superior Tribunal de Justiça: “A
estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica
abusividade.”. Mantendo-se, no ponto, a r. sentença.
Por fim, relativamente à cobrança do IOF, restou consolidado com o
julgamento do Recurso Repetitivo REsp 1.251.331-RS ser legítima a previsão contratual
em que se convenciona o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras (IOF),
por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais.
“(...) 3a Tese: Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto
sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de
financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos
encargos contratuais. (...)” (STJ, R. Repetitivo REsp no 1.251.331-RS, j.
em 28.8.2013, pub. em 24.10.2013, Rel.a Min.a MARIA ISABEL
GALLOTTI).
Ademais, por se tratar de imposto, não se pode isentar o devedor de pagá-
lo, estando previamente disposto no título, pelo que o recurso não é provido também
nesse ponto.
Em suma, impõe-se a reforma da r. sentença para admitir a exigência da
despesa pelo registro de contrato no valor de R$. 68,24, com devolução do excedente.
A restituição dos valores pagos deve se dar de forma simples e sobre os
valores incidirão correção monetária, calculada pela tabela prática do TJSP, a partir do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000358-05.2020.8.26.0597 -Voto no 24638 cst/fco
8
desembolso, e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.
Impõe-se reconhecer que o provimento parcial do recurso do autor não
tem reflexos na sucumbência, mantendo-se, portanto, a distribuição dos ônus
sucumbenciais tal qual efetuada pela respeitável sentença.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso, na parte conhecida.
Fernando Sastre Redondo
Relator